Tribunal: TJMT
Processo: 1008524-20.2022.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008524-20.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cessão de Crédito, Assunção de Dívida]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE FIORELO COMINETTI (AGRAVANTE), ILSE STRUB COMINETTI - CPF: 960.166.399-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MARIA HELENA BATISTA SILVA - CPF: 444.901.006-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIO JOSE LUGOKENSKI - CPF: 307.788.080-68 (TERCEIRO INTERESSADO), NEDER RIBEIRO DA SILVA - CPF: 214.702.786-34 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO SILVA DOS SANTOS - CPF: 772.742.451-04 (ADVOGADO), LAERZIO CEZARIO DA SILVA NETTO - CPF: 038.871.259-75 (ADVOGADO), FIORELO COMENETTI - CPF: 036.931.209-00 (AGRAVANTE), JOSE TADEU SILVA - CPF: 233.099.629-20 (ADVOGADO), LUIZ PAULO MIRANDA DA SILVA - CPF: 265.979.501-00 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA – DECISÃO QUE REJEITOU O PEDIDO DE LIMITAÇÃO DA RESPONSABILIDADE DOS DEVEDORES EM RAZÃO DA DIVISIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO E DA INEXISTÊNCIA DE CLÁUSULA DE SOLIDARIEDADE PASSIVA – DETERMINAÇÃO EXPRESSA NO TÍTULO QUANTO A POSSIBILIDADE DE RECEBIMENTO DO CRÉDITO PELO CREDOR/CESSIONÁRIO – SOLIDARIEDADE PASSIVA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Em se tratando de obrigação solidária, todos os obrigados respondem integralmente pela dívida perante o credor, sendo possível que aquele que adimplir a dívida eventualmente demande em face do coobrigado que não a pagou, exigindo receber a quota parte ao outro atribuível.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo ESPÓLIO DE FIORELO COMINETTI contra a r. decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “Execução para Entrega de Coisa Incerta” (Proc. nº 0017215-05.2008.8.11.0041), ajuizada contra o agravante e também contra Mário José Lugokenski, Neder Ribeiro da Silva e sua esposa Maria Helena Batista Silva por LUIZ PAULO MIRANDA DA SILVA, rejeitou pedido de “limitação da responsabilidade dos devedores em razão da divisibilidade da obrigação e da inexistência de cláusula de solidariedade passiva”, por entender que, ao contrário do alegado, resta “devidamente descrita no título (exequendo) a possibilidade de recebimento do crédito pelo credor/cessionário até mesmo junto aos intervenientes”, entre eles o Espólio/executado/agravante (cf. Id. nº 83011868 dos autos de origem).

O agravante insiste em que “as partes não convencionaram cláusula de solidariedade entre os devedores, sendo certo também que a lei não impõe a responsabilidade a apenas um devedor de toda a prestação nas obrigações similares a ora executada”, enfatizando que os coexecutados Neder e Maria Helena cederam ao exequente Luiz Paulo Miranda da Silva o crédito exequendo, convencionando que somente o cessionário/exequente poderia “praticar todos os atos necessários e indispensáveis ao recebimento da obrigação cedida”, ou seja, “não resultou da vontade das partes a aposição de cláusula de solidariedade entre os devedores, tanto que o título executivo é categórico ao afirmar que o recebimento da obrigação deve se dar perante as pessoas dos devedores – leia-se no plural – e não de um só devedor” (sic – cf. Id. nº 127126663 - Pág. 5/6).

Sustenta que, tratando-se de “uma obrigação divisível, cujo objeto (dinheiro) pode ser prestado em partes sem alteração na sua substância, diminuição considerável de valor, ou prejuízo do uso a que se destina, se vários são os devedores, cada um deve pagar uma fração correspondente do débito”, procedendo-se “a concurso, segmentando o montante da prestação, nos termos da regra disposta no artigo 257 do Código Civil”, até porque “a solidariedade somente deriva da lei ou da vontade das partes”, não podendo ser presumida (CC, art. 265)

Arremata dizendo que, “não havendo expressa menção no título constitutivo – a própria decisão recorrida dispôs que o título executivo prevê a possibilidade de recebimento do crédito pelo credor/cessionário junto aos intervenientes, mas nada diz sobre a possibilidade de recebimento do crédito junto a um só devedor - e não havendo previsão legal, prevalece a presunção contrária à solidariedade” (sic – cf. Id. nº 127126663 - Pág. 7).

Pede, sob esses fundamentos, atribuição de efeito suspensivo ao recurso “a fim de determinar a suspensão dos atos expropriatórios, até o julgamento final deste incidente recursal, (...) ou determinar o prosseguimento dos atos expropriatórios com a limitação da responsabilidade em tantas obrigações, iguais e distintas, quantos os devedores, ou seja, um quarto (1/4) do valor da execução e não até o montante da execução”, e, ao final, seu provimento “para o fim de reformar a r. decisão agravada, (...) acolhendo-se o pedido de limitação da responsabilidade dos devedores em tantas obrigações, iguais e distintas, quantos forem os devedores, pois, não havendo expressa menção no título constitutivo e não havendo previsão legal, a solidariedade não pode ser presumida” (sic – cf. Id. nº 127126663 - Pág. 10/11).

A decisão vinculada ao Id. nº 129256668 admitiu o processamento do recurso, mas indeferiu o pleito de antecipação da pretensão recursal.

As contrarrazões vinculadas ao Id. 132274172, o agravado pugna pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Anoto, antes de qualquer observação, que, após a prolação da decisão vinculada ao Id. nº 129256668 não sobreveio qualquer alteração ao quadro de razões e provas, de modo que cumpre agora apenas reafirmar os termos daquela decisão primeva porque, com efeito, os fundamentos da decisão agravada resistem às razões do pleito recursal de reforma da mesma.

A r. decisão agravada indeferiu o pedido de “limitação da responsabilidade dos devedores em razão da divisibilidade da obrigação e da inexistência de cláusula de solidariedade passiva”, formulado pelo Espólio, sob os seguintes fundamentos:

“Primeiramente, quanto a alegação de ausência de estipulação de obrigação solidária no contrato firmado, tem-se que não assiste razão ao executado, vez que devidamente descrita no título objeto desta execução, juntado ID 25765759, a possibilidade de recebimento do crédito pelo credor/cessionário até mesmo junto aos intervenientes, estando dentre eles o espólio executado.

Assim, rejeito tal arguição, não havendo que se falar em retificação da Carta Precatória expedida, considerando que o caso dos autos se amolda ao disposto no art. 264 do Código Civil” (cf. Id. nº 83011868 dos autos de origem).

No caso, em se tratando de obrigação solidária, cada um dos devedores obriga-se à dívida toda e, a respeito desse tema, cumpre recordar que, nos termos do art. 264 do CC,
“
há solidariedade, quando na mesma obrigação concorre mais de um credor, ou mais de um devedor, cada um com direito, ou obrigado, à dívida toda".

Portanto, em se tratando de obrigação solidária todos os obrigados respondem integralmente pela dívida perante o credor, sendo possível que aquele que adimplir a dívida eventualmente demande em face do coobrigado que não a pagou, exigindo receber a quota parte ao outro atribuível.

De todo modo, perante o credor, todos os devedores respondem pela totalidade da dívida como se único obrigado fosse. Logo, é facultado ao credor exigir o cumprimento da obrigação por parte de um, de (qualquer) outro, ou de todos, de acordo com sua própria disposição, não havendo razão para a tese de limitação da responsabilidade dos devedores.

No mais, o Espólio/recorrente não soube precisar qual seria o efetivo dano e qual seria o verdadeiro risco ao resultado útil do processo. Comumente, diríamos aqui que a parte se restringiu a alegações imprecisas e genéricas, mas, no caso, nem mesmo isso ocorreu, pois a esse trabalho não se deu o agravante, que não aponta fato gerador de “perigo da demora”, “risco de dano” ou risco ao “resultado útil do processo”, e, quando menciona essas expressões, apenas o faz para dizer possível a concessão de tutela de evidência, o que se mostra desacertado, posto que o art. 995, parágrafo único, do CPC, que dispõe sobre a concessão de efeito suspensivo aos recursos, condiciona a medida, em qualquer hipótese, à existência de “risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação”, bem como à demonstração da “probabilidade de provimento do recurso”

Ainda que assim não fosse, não se poderia falar em tutela de evidência na forma do art. 311, IV, do CPC, pois ausentes os requisitos próprios, já que a petição recursal não é “instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito” alegado, e, além disso, é claríssima a possibilidade de oposição, pelo credor/exequendo, de “prova capaz de gerar dúvida razoável”, sendo justamente esse o fundamento da decisão indeferitória do pedido na origem.

Isto posto, nego provimento ao recurso mantendo a decisão for seus próprios fundamentos.

Custas pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2022